Tribunal: STF
Processo: HC 254196
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Alamys Santiago Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus em virtude da ilegalidade na sentença de pronúncia, não apreciada no acórdão impugnado. 



    2. O agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer o writ de ofício, argumentando que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer e no inquérito policial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 



    4. Outro ponto é se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando a alegação de que a pronúncia se baseou em testemunhos de ouvir dizer. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice referente à supressão de instância, uma vez que há indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do agravante. 



    7. A tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias não é admitida, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 2. A tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias não é admitida, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.



    (HC 956.929 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a impronúncia do ora paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente